Tribunal: TJPA
Processo: 0814192-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814192-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCLEY MONTEIRO LIMA

AGRAVADO: MAGNOLIA SANTOS BARRETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESUMIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONDUTA DOLOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Marcley Monteiro Lima contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado para suspender decisão do juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, a qual decretou sua prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o pagamento do débito alimentar de R$ 39.985,37, alegando, entre outros pontos, ausência de intimação pessoal válida, pagamento parcial das parcelas, existência de valores prescritos e suspeição da magistrada de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decretação da prisão civil diante da ausência de intimação pessoal válida do devedor; (ii) analisar a atualidade do débito alimentar e a alegação de pagamento parcial; (iii) avaliar a pertinência da alegação de suspeição da magistrada de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para pagamento da dívida alimentar presume-se válida nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, quando realizada no endereço constante dos autos, sobretudo quando o devedor altera seu domicílio sem informar ao juízo, evidenciando conduta dolosa.

A alegação de ausência de intimação pessoal não prospera, pois o agravante contribuiu para a frustração do ato, afastando-se, assim, a nulidade da decisão de prisão civil prevista no art. 528, § 1º, do CPC.

A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo com base em juízo de cognição sumária, reconhecendo a inadimplência reiterada e ausência de justificativa plausível, elementos que impedem a concessão da tutela de urgência.

A alegação de pagamento parcial não descaracteriza a mora, pois o débito remanescente é elevado e atual, sendo juridicamente cabível a prisão civil para garantir o adimplemento da obrigação alimentar.

A existência de parcelas supostamente prescritas e de erro nos cálculos exige dilação probatória, incabível na fase recursal de cognição sumária.

A alegação de suspeição da magistrada, por suposto vínculo da exequente com o Poder Judiciário, está sendo examinada em incidente próprio e não constitui, por si, causa imediata de nulidade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Presume-se válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, quando o devedor altera seu domicílio sem comunicar ao juízo, afastando a nulidade da prisão civil por ausência de intimação pessoal.

A inadimplência reiterada e não justificada da obrigação alimentar, ainda que parcialmente adimplida, autoriza a decretação da prisão civil.

Alegações de prescrição, erro de cálculo ou suspeição da magistrada devem ser examinadas em sede própria, não servindo como fundamento suficiente para suspensão liminar da ordem de prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único, e 528, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 691.631/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 0814192-64.2025.8.14.0000
, em que é agravante
Marcley Monteiro Lima
e agravada
Magnólia Santos Barreto
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Marcley Monteiro Lima
em face de
decisão monocrática
lançada ao ID 28621023, proferida nos autos do
Agravo de Instrumento
, que manteve
indeferido o pedido de efeito suspensivo
formulado contra decisão do juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém, a qual havia decretado a sua prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o adimplemento do débito alimentar no valor de R$ 39.985,37.

A decisão agravada, embora reconhecendo a existência de precedente da mesma Turma quanto à exigência de intimação pessoal para validade da prisão civil, entendeu inaplicável tal entendimento no presente caso. Considerou o Relator que a situação traz elementos fáticos diversos, em especial a alteração de endereço pelo executado sem comunicação ao juízo, razão pela qual entendeu pela presunção de validade da intimação com fundamento no art. 274, parágrafo único, do CPC, bem como pela presença de conduta dolosa por parte do agravante, não havendo, naquele juízo preliminar, justificativa plausível para o inadimplemento alimentar reiterado.

Em suas razões recursais (ID 28742422), o agravante alega:

(i) a ilegalidade da prisão civil por ausência de intimação pessoal válida, o que configuraria cerceamento de defesa;

(ii) o pagamento parcial das obrigações alimentares, com destaque para os meses de maio, junho e julho de 2025;

(iii) a existência de valores prescritos no montante cobrado pela exequente, relativos ao período de 2020 a julho de 2023, os quais, segundo argumenta, não possuem caráter alimentar e deveriam ser perseguidos em ação ordinária;
(iv) impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente, que indicariam supostos pagamentos já realizados;

(v) a alegada suspeição da magistrada de origem, em razão de vínculo da agravada com o Poder Judiciário estadual, requerendo o desaforamento do feito e o afastamento da autoridade judiciária de origem.

Requereu, ao final, a concessão do provimento ao agravo interno, com a revogação da ordem de prisão civil determinada pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 29379506, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de sua interposição prematura e instrução deficiente inicialmente (protocolado no mesmo dia da decisão agravada com documentos incompletos), sendo posteriormente regularizado mediante intimação. No mérito, requer a manutenção da decisão monocrática, sustentando:

(i) a presunção de validade da intimação dirigida ao endereço informado nos autos, não havendo ilegalidade na decretação da prisão civil;
(ii) a conduta dolosa do agravante em alterar seu endereço sem informar ao juízo, o que denota má-fé e tentativa de frustrar a prestação jurisdicional;
(iii) a inadmissibilidade do pagamento parcial como excludente da prisão civil, ante a natureza alimentar do crédito;

(iv) a necessidade de preservação dos direitos da menor, credora da obrigação alimentar, que se encontra em situação de vulnerabilidade.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à impugnação, por meio de agravo interno, da decisão liminar monocrática (ID 28621023), proferida no âmbito do Agravo de Instrumento, por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado por Marcley Monteiro Lima em face da decisão do juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém que decretou sua prisão civil por 30 dias, ou até o pagamento do débito alimentar de R$ 39.985,37.

A decisão agravada, proferida em sede de cognição sumária, considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, fundamentando-se especialmente:

(i) na validade presumida da intimação para pagamento do débito, ante a constatação de que o executado alterou seu endereço sem comunicação ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC;
(ii) na conduta processual dolosa e protelatória do agravante, apontada pelo Ministério Público, o que inviabilizaria a concessão da tutela suspensiva pleiteada;
(iii) no entendimento de que as alegações de pagamento parcial, prescrição de parcelas antigas, erro de cálculo e suspeição da magistrada exigem dilação probatória incompatível com a análise liminar em sede de agravo de instrumento.

No agravo interno (ID 28742422), o agravante renova os seguintes fundamentos:

Ilegalidade da prisão civil
, por ausência de intimação pessoal válida (art. 528, § 1º, CPC);

Ausência de voluntariedade e atualidade do débito
;

Existência de parcelas prescritas
, que deveriam ser cobradas por ação ordinária, e não por via coercitiva;

Pagamento das três últimas parcelas alimentares (maio, junho e julho de 2025)
;

Impugnação dos cálculos da exequente
, por conterem valores já quitados;

Suspeição da magistrada de origem
, sob alegação de vínculo da parte exequente com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Passo à análise.

I – Do cabimento da prisão civil e da validade da intimação

O art. 528, § 3º, do CPC dispõe que:

“Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”

Já o § 1º do mesmo artigo exige que a intimação para pagamento seja
pessoal
, como condição de validade da prisão civil.

Entretanto, conforme já apreciado na decisão monocrática, o próprio agravante alterou unilateralmente seu endereço sem promover a devida atualização nos autos, conduta esta que atrai a incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC, que prevê:

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado (...).”

Nesse sentido:

“Será válida a intimação pessoal fictamente realizada no endereço informado pelo devedor na fase de conhecimento, mesmo após o período de 1 ano contado do trânsito em julgado da sentença condenatória de alimentos.”

(HC 691.631/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Além disso, parecer do Ministério Público colacionado aos autos de origem é incisivo ao qualificar a conduta do executado como dolosa, apontando que este se utiliza de expedientes artificiosos para se furtar à responsabilização judicial.

Logo, não se trata de omissão do Poder Judiciário, mas de tentativa deliberada de esvaziar os efeitos da execução alimentar, o que afasta a plausibilidade jurídica do direito invocado e, por consequência, a concessão da tutela de urgência.

Por fim, em julgamento anterior proferido pela 2ª Turma, no Agravo de Instrumento nº 0802999-86.2024.8.14.0000, também envolvendo as mesmas partes, restou consignado que a ausência de intimação pessoal do executado compromete a validade da decretação da prisão, atraindo a nulidade do ato. Naquela oportunidade, a decisão foi desconstituída em razão do vício formal identificado.

Contudo, neste momento, a presente hipótese apresenta elementos fáticos distintos, que impedem a aplicação automática daquele precedente e impõem análise detida sobre a conduta do agravante.

Como citado na decisão agravada:

“
Desse modo, não prospera o argumento da ausência de intimação pessoal como vício a macular a decisão agravada, pois
o próprio agravante deu causa à sua frustração
, em atitude incompatível com a lealdade processual.

O agravante afirma ter efetuado os pagamentos devidos, mencionando comprovantes anexados aos autos originários e imputando à agravada prática de abuso de direito, além de suscitar suposto erro nos cálculos. No entanto, tais alegações são eminentemente de mérito e demandam dilação probatória para verificação — matéria própria da cognição exauriente e não compatível com o juízo liminar próprio desta fase.

A obrigação alimentar vencida é elevada (acima de R$ 39 mil reais) e remonta a anos de inadimplemento. A representada é menor de idade e, segundo consta, apresenta quadro de saúde delicado (asmática e ansiosa), com dependência direta dos valores executados.

Trata-se de relação de trato sucessivo, cujo inadimplemento continuado agrava, a cada dia, o prejuízo da credora. Portanto, ausente qualquer justificativa que fundamente o periculum in mora em favor do devedor
.”

II – Da natureza do débito e atualidade das parcelas

A jurisprudência pátria tem admitido, em caráter excepcional, a inadequação da prisão civil em hipóteses de dívida alimentar pretérita e sem atualidade. No entanto, os autos revelam que:

A menor beneficiária dos alimentos encontra-se em situação de vulnerabilidade social e de saúde, com quadro de asma e ansiedade;

O débito é elevado e remonta a vários anos, sem adimplemento integral;

Os comprovantes de pagamento anexados são parciais e não descaracterizam a inadimplência quanto ao restante da dívida exequenda.

A alegação de que parte das parcelas estaria prescrita exige cognição exauriente, própria da fase de instrução processual, e não tem o condão de invalidar, liminarmente, a ordem de prisão fundamentada em débito recente e atual.

III – Da alegação de suspeição da magistrada de origem

A suposta parcialidade da juíza a quo, sob alegação de que a agravada é servidora do Tribunal, foi arguida por exceção própria e será objeto de apreciação nos autos de origem. Inexiste, por ora, qualquer decisão judicial que reconheça a suspeição invocada, não sendo possível, neste momento, presumir ou declarar nulidade da decisão combatida.

IV - Conclusão

A decisão agravada, proferida liminarmente, mostra-se adequadamente fundamentada, adotando a melhor interpretação da norma à luz do contexto fático e documental dos autos.

Em juízo de retratação, não verifico motivos para reforma da decisão monocrática.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão liminar proferida no ID 28621023, por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, [data do sistema].

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025